Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO NÃO CONTABILIZADO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEMA REPETITIVO 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a incorporar Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual de 8,4% bem como a promover o pagamento de parcelas retroativas no valor total de R$ 3.968,10 (três mil novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é professora aposentada e que, a despeito de ter atuado durante toda a sua vida professional em turmas de alfabetização e, portanto, preenchido os requisitos legais para a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA por ano de efetivo exercício, o Distrito Federal não promoveu a incorporação no percentual adequado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição. No mérito, sustenta que a recorrida não trabalhou enquanto professora alfabetizadora no período pleiteado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à alteração do percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporada aos proventos da aposentadoria da requerente, de 7,2% para 8,4% quanto aos períodos de 10/02/1999 a 24/04/2000, 01/01/2006 a 31/12/2006 e 11/02/2008 a 23/04/2008, bem como da prescrição.

6. O art. 1o, do Decreto 20.910/32 estabelece que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. O art. 3o, ao seu turno, estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto.

7. A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” Assim, a pretensão de incorporação da gratificação se renova a cada período em que seria devida.

8. No Tema Repetitivo 1.017, O STJ fixou a seguinte tese: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

9. No caso, a recorrida aposentou-se em 17/9/2014 (ID 53156470 - Pág. 61) e a despeito de a presente demanda somente ter sido ajuizada em junho/2023, não há nos autos prova de inequívoco indeferimento do pedido administrativo de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Logo, afasta-se a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição somente a eventuais parcelas que extrapolam ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

10. Quanto ao mérito, o recorrente aduz que a recorrida não trabalhou enquanto professora alfabetizadora em parte do período pleiteado.

11. As declarações apresentadas juntamente com a inicial foram objeto de retificação pela Administração a qual informa que somente de 11/02/08 a 23/04/08 (02 meses e 12 dias) a recorrida trabalhou como professora regente alfabetizadora, não tendo, entretanto, completado tempo para a alteração do percentual de 7,2% da GAA. Quanto aos períodos de 10/02/99 a 24/04/00 e 01/01/06 a 31/11/06 a Administração esclarece que a servidora atuou com atividades de 3a e 4a Séries do Ensino Fundamental (documento de ID 53156474 - Pág. 13).

12. O documento apresentado pela Administração Pública com retificação das informações apresentadas pela professora não restou impugnado de forma específica pela recorrida, a qual se limitou a sustentar que a documentação por ela apresentada demonstra o desempenho de atividades em séries de alfabetização no período pleiteado.

13. Decorre que, com suporte na declaração retificada da Administração, a recorrida não faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual pretendido de 8,4% e ao recebimento de quantias retroativas não pagas.

14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

15. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.